Tribunal: TJDFT
Processo: 0748220-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748220-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN DELANO MAGALHAES, PAULO BORGES PORTO AGRAVADO: MARIO PAGLIUSO MASSARI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por FRANKLIN DELANO MAGALHAES E PAULO BORGES PORTO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília: “INDEFIRO a pretensão da parte exequente à inscrição da qualificação da parte adversa no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, porquanto desnecessária a intervenção do Juízo para que ela promova tal anotação mediante o protesto do título executivo judicial constituído em seu favor no feito e à míngua de autorização de acesso deste Juízo aos Sistemas Serasajud e SPCJud. Considerando o "status" de crédito trabalhista atribuído aos honorários advocatícios pelo § 14 do artigo 85 do CPC, bem como o disposto no §2o do artigo 833 daquele mesmo diploma legal, DEFIRO a pretensão à penhora da restituição do Imposto de Renda do executado MARIO PAGLIUSO MASSARI, CPF no 432.470.008-79, limitado, contudo, a 30% dos valores que porventura ele tenha direito a receber para, frisese, o pagamento exclusivo dos honorários advocatícios (id. 176315732). Oficie-se à Receita Federal do Brasil solicitando-lhe que eventuais valores a restituir em favor do “supra” aludido executado MARIO PAGLIUSO MASSARI sejam depositados em conta judicial vinculada a este feito e Juízo. Sem prejuízo, demonstrado o exaurimento dos meios ao alcance da parte credora para localizar bens da parte adversa passíveis de constrição, conforme exegese do TJDFT em casos parelhos (Acórdão 1420080, 07036239320228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), determino a pesquisa, via Sistema INFOJUD, das três últimas Declarações de Imposto de Renda do executado MARIO PAGLIUSO MASSARI, CPF no 432.470.008-79. Manifeste-se a parte exequente acerca dos relatórios que seguem, ressaltando-se que o acesso aos documentos emitidos via INFOJUD ficará restrito aos Advogados das partes cadastrados nos autos a fim de resguardar o sigilo fiscal constitucionalmente garantido. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital” (grifei) – ID 177138237 na origem (processo n. 0705328-94.2020.8.07.0001). Nas razões recursais, FRANKLIN DELANO MAGALHAES E PAULO BORGES PORTO narram: “Os Agravantes, com lastro em título executivo judicial, deflagraram o início da execução por meio de cumprimento definitivo de sentença, para compelir o devedor ao pagamento da multa de litigância de má-fé e dos honorários sucumbenciais fixados por sentença. Após perfectibilizada a relação processual, não foram encontrados bens do executado, razão pela qual os Agravantes requereram o envio de ofício ao SERA SA mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, §3o do Código de Processo Civil. Foi, contudo, proferida a seguinte decisão, in verbis: ( ) Assim, contra a r. decisão que indeferiu a inclusão dos executados nos cadastros de inadimplentes por meio da plataforma SERASAJUD, interpõe o presente Agravo de Instrumento.” – ID 53316609, pp. 3/4. Defendem possibilidade de inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com base no art. 782, §3o do Código de Processo Civil: “Com efeito, com esteio no dispositivo legal e com supedâneo na Jurisprudência acima colacionada não é razoável esperar que o exequente tente primeiro administrativamente inserir o executado no rol de inadimplentes para somente depois o Juízo deferir tal medida, haja vista que o sistema está amplamente disponível nas Varas do TJDFT e seu uso já está amplamente consagrado por este Tribunal. A exigência de que o exequente seja obrigado a tentar promover a inscrição do executado no SERASA e, somente na sua impossibilidade ou insucesso, utilize-se o sistema SERASAJUD é uma protelação burocrática que carece de razoabilidade uma vez que não consta do artigo 782, §3o do CPC, fazendo letra morta esse dispositivo processual de suma importância para a satisfação creditícia objeto do processo de execução e ofendendo os princípios da cooperação e efetividade. Senão vejamos entendimento do E. TJDFT: ( ) Dessa forma, requer-se o provimento deste Agravo e a reforma da decisão agravada com o fito de se determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, a teor do que dispõe o artigo 782, §3o do CPC.” – ID 53316609, pp. 7 a 10. Sustentam estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo: “Na espécie, estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo: de um lado, a plausibilidade da argumentação; de outro, o perigo da demora. A plausibilidade da argumentação repousa na expressa redação do artigo 782, §3o do CPC, a qual não condiciona a utilização do sistema SERASAJUD à prévia tentativa e falha/impossibilidade do exequente, por conta própria, de se promover a inscrição do executado no SERASA. Dessa forma, a decisão prolatada ao exigir uma conduta não expressa em lei ofende os princípios da máxima efetividade da execução e da razoabilidade, uma vez que não é plausível que o juízo se negue a usar um sistema rápido e eficiente a sua disposição e de uso já consagrado inclusive por esse Egrégio TJDFT, impedindo e dificultando a satisfação do crédito perseguido. O perigo na demora reside na impossibilidade de dar seguimento à execução que, por si, já comporta uma incerteza no recebimento do crédito ante a possibilidade de ausência de bens, o que pode ser agravado com a demora na marcha processual e na aplicação dos institutos expropriatórios típicos da execução a compelir a satisfação da tutela creditícia perseguida. Portanto, avulta o perigo da demora, razão pela qual se impõe a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.” – ID 53316609, pp. 10/11. Requerem ao final: “1- Seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento, com a comunicação a MM. Juíza a quo do decisum, requisitando-lhe informações, nos termos do inciso I, do art. 1.019 do Código de Processo Civil, caso Vossa Excelência entenda necessário; 2- Seja deferido o efeito suspensivo para autorizar desde logo a utilização do sistema SERASAJUD e SPCJud; 3- Seja intimado o agravado, nos termos do inciso II do art. 1.019 do Código de Processo Civil, para que constitua seu representante processual e, querendo, responda aos termos do presente agravo; 4- Seja processado e julgado o presente recurso, dando-lhe ao final provimento para em confirmando a tutela recursal, reformar a decisão agravada, com o fito de se determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD e SPCJud, a teor do que dispõe o artigo 782, §3o do CPC, por medida de Direito e Justiça.” (grifei) – ID 53316609, pp. 11/12. Preparo recolhido (IDs 53316611 e 53316612). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E, em análise perfunctória, não se encontram satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo. Na origem (processo n. 0705328-94.2020.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença promovido, em 20/2/2020, por FRANKLIN DELANO MAGALHAES E PAULO BORGES PORTO em desfavor de MARIO PAGLIUSO MASSARI para o pagamento da quantia de R$ 138.762,90 (cento e trinta e oito mil setecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) – ID 57206999. Em 29/5/2020, MARIO PAGLIUSO MASSARI apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução (ID 64273422 na origem). Em 24/11/2020, deferida a impugnação ao cumprimento de sentença, determinada apresentação de nova memória de cálculo pelos exequentes (ID 72406652 na origem). Após frustradas diversas tentativas para satisfação do crédito, os agravantes requereram, em 25/10/2023, entre outros pleitos, a inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD (ID 176315728, p. 4 na origem). Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu referido pleito. Pois bem. Embora até já tenha acolhido, em autos diversos, pedido de inclusão de nome do executado no cadastro de inadimplentes via Serasajud, em melhor análise da temática, modifiquei meu entendimento, conforme razões a seguir. De acordo com as informações constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNB[1], Serasajud é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. Em tal ferramenta “o magistrado poderá cadastrar diretamente os ofícios ou, ainda, designar servidor para cadastrar e enviar os ofícios em seu nome” e já foi disponibilizada a todos os Juízos do TJDFT. O Código de Processo Civil, no artigo 782, §3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes em caso de requerimento da parte: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. ( ) §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” – grifos nossos. Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade; a induzir tal conclusão está o fato de que a redação do dispositivo legal faz uso da expressão verbal ‘pode’. Diante da faculdade conferida ao magistrado, têm-se que a norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir a incumbência da parte de realizar as diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse, ao Poder Judiciário. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o do CPC), ou seja, não pode ser visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC são bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dado), a inclusão do nome do agravado pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida; somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. Nesse sentido, precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERAJUD. INTERVENÇÃO JUDICIAL INJUSTIFICADA. 1. Se o próprio credor pode inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes, não se justifica a intervenção judicial para tanto. 2. A faculdade estabelecida pelo art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser adotada tão somente quando o credor demonstrar cabalmente que não possui condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial 3. Negou-se provimento ao agravo (Acórdão 1618227, 07085969120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la. No caso dos autos, não havendo demonstração de que o credor está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, o requerimento de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser indeferido (Acórdão 1370556, 07172189620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DILIGÊNCIA AO ALCANCE DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PROTESTO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o) é diligência que pode ser realizada pelo exequente sem a necessidade de intervenção judicial, salvo quando demonstrada a sua impossibilidade de fazê-la. 5. O protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida (Lei no 9.492/1997, art. 1o). O credor pode fazê-lo por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 6.Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1345710, 07018487720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, já que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida que pode ser levada a efeito pelo próprio credor, nenhuma necessidade de intervenção do Poder Judiciário nesse ponto. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/serasajud/ Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora